Tribunal: TJSP
Processo: 2111490-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. Paraibuna. Rodovia dos Tamoios. Lanchonete Ranchinho. Oferecimento de refeição no local. Serviço essencial. LF no 13.979/20. DF no 10.282/20. Portaria MAPA no 116/20. DE no 64.881/20. DE no 64.994/20. Conflito. – 1. Covid-19. Serviços essenciais. Restaurante. Margem de rodovia. Legislação. A LF no 13.979/20 é regulamentada pelo DF no 10.282/20, que considera

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. Paraibuna. Rodovia dos Tamoios. Lanchonete Ranchinho. Oferecimento de refeição no local. Serviço essencial. LF no 13.979/20. DF no 10.282/20. Portaria MAPA no 116/20. DE no 64.881/20. DE no 64.994/20. Conflito. – 1. Covid-19. Serviços essenciais. Restaurante. Margem de rodovia. Legislação. A LF no 13.979/20 é regulamentada pelo DF no 10.282/20, que considera essenciais as atividades associadas à alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas (art. 3o, § 1o, XLIV); no mesmo sentido é o art. 1o, XVIII da Portaria MAPA no 116/20. Os DE no 64.881/20, 64.994/20 e 65.088/20, por sua vez, suspendem o atendimento presencial ao público em estabelecimentos dessa natureza ao menos até 10-8-2020, exceto se situados em área classificada nas fases amarela (flexibilização) e verde (abertura parcial) do Plano São Paulo. – 2. Conflito de normas. Não se entrevê conflito entre a LF no 13.979/20, o DF no 10.282/20 e a Portaria MAPA no 116/20, que estabelecem como essenciais à cadeia produtiva as atividades associadas à alimentação, descanso e higiene pessoal em rodovias e estradas, e os DE no 64.881/20 e 64.994/20, que apenas vedam o consumo local nos restaurantes e lanchonetes, sem prejuízo dos serviços de entrega e "drive thru". Não há óbice ao atendimento presencial ao público, nem à comercialização de alimentos e congêneres; veda-se apenas o consumo no interior de restaurantes, lanchonetes e similares, o que evita a indesejável aglomeração de pessoas nas regiões de alerta máximo (fase 1) e controle (fase 2) do Plano São Paulo. A possibilidade dos Estados adotarem medidas restritivas, de acordo com as circunstâncias e particularidades locais, encontra respaldo no entendimento exposto na ADI no 6.341-MC-DF, STF, Pleno, 15-4-2020, Rel. designado Edson Fachin, que assegurou a competência concorrente à União e a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, Distrito Federal e municípios para o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. A concessão da liminar é inviável, pois ausente o fundamento relevante para o pedido (LF no 12.016/09, art. 7o, III): a Lanchonete Ranchinho é um restaurante à beira da estrada, não um posto de serviços que atenda caminhoneiros. – Liminar indeferida. Agravo interno desprovido.